Tribunal: TJDFT
Processo: 0000508-06.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RESERVA BIOLÓGICA DE “ÁGUAS EMENDADAS”. TÍTULO EXECUTIVO. PROCESSO N. 11.623/86. LIQUIDEZ VERIFICADA. NULIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença aparelhado com título judicial decorrente da ação de desapropriação (processo n. 11.623/86), que transitou em julgado em 23/4/1993, por meio da qual foram expropriadas áreas privadas com a finalidade de formação da Reserva Biológica de “Águas Emendadas”. Esse feito executivo, movido em 5/2/2002, tem como objeto o valor inicial de R$481.485,78 (quatrocentos e oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), que corresponde ao valor remanescente relativo à indenização devida aos exequentes, ora apelados, pela reportada desapropriação, tendo em vista o pagamento, parcial e extrajudicial, do débito pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).
2. Durante o curso do procedimento executivo, foram realizados atos de constrição sobre numerário pertencente à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), ocorridos em 16/7/2002, no valor de R$463.567,50 (quatrocentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinqüenta centavos), e em 19/1/2016, no valor de R$241.099,44 (duzentos e quarenta e um mil em noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos (ID 17232645 ). Esse numerário constrito já foi, inclusive, objeto de levantamento pela parte exequente, ora apelada, respectivamente, em 12/12/2003 e 13/12/2017.
3. Feita essa ressalva, cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra r. sentença que, a par do pagamento integral do débito exequendo pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), extinguiu o feito nos moldes do art. 924, II, do CPC. No apelo, não se discute excesso nos valores objeto de execução, mas, sim, a suposta iliquidez do título que aparelha o feito executivo, bem como eventual nulidade de atos processuais praticados desde “o cálculo de fls. 864/866”, em razão de alegada ausência de intimação do Distrito Federal, ora apelante, para manifestar-se quanto ao seu conteúdo.
4. Anote-se, de início, que o ato de expropriação foi instrumentalizado pelo Decreto n. 6.004/81, revogado pelo art. 2o do Decreto n. 14.662/93 que, por seu turno, foi revogado pelo Decreto n. 14.671/93, atribuindo-se à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), única ocupante do polo ativo da ação de desapropriação, o papel de custear as despesas relativas ao processo expropriatório, incluindo-se, nesse ponto, as devidas indenizações.
5. No art. 4o do Decreto expropriatório n. 6.004/81, foi ressalvada a obrigação de o Distrito Federal restituir à Terracap os valores despendidos com a desapropriação, o que motivou, inclusive, o reconhecimento, no feito executivo em análise, da qualidade de litisconsorte necessário ao aludido ente político. Precedente deste e. Tribunal.
6. A ação expropriatória (processo n. 11.623/86) tramitou perante a 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Nessa ação, foi proferida r. sentença, que condenou a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) a indenizar os expropriados na importância total de Cr$512.094.491,90 (quinhentos e doze milhões noventa e quatro mil quatrocentos e noventa e um cruzeiros e noventa centavos), a qual haveria de ser “rateada na conformidade das avaliações individualizadas constantes dos autos, monetariamente atualizada a partir do laudo e até o efetivo pagamento (DL 3365/41, art.26, § 2o) e acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano, a contar da imissão na posse, e de juros moratórios legais, desde o trânsito em julgado desta”.
7. Contra essa sentença, foi interposto, à época, recurso de apelação pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), o qual restou parcialmente provido por este e. Tribunal, “para reduzir o valor da indenização da terra nua em dez por cento, ou seja, mantidos noventa por cento (90%) do preço concedido na Sentença, mantidos também inalterados os valores das benfeitorias”.
8. Na espécie, diversamente do consignado pelo Distrito Federal, ora apelante, constata-se que, no cálculo apresentado pelos exequentes, ora apelados, houve expressa separação do valor devido a título de indenização pela terra nua, com aplicação do percentual de redução de 10% (dez por cento) previsto no acórdão proferido na fase de conhecimento, daquele devido a título de benfeitorias realizadas no imóvel, em estrita obediência aos termos do título judicial. Precedente deste e. Tribunal.
9. Dito de outro modo, não há falar em iliquidez do título que aparelhou o feito executivo, se a execução foi instruída com memória de cálculos com expressa discriminação do valor devido a título de indenização pela terra nua e pelas benfeitorias realizadas pelos exequentes no imóvel expropriado, a qual, ressalte-se, foi elaborada pela Contadoria Judicial deste e. Tribunal em precisa observância ao laudo pericial elaborado na fase de conhecimento.
10. Igualmente, não há falar em nulidade de atos processuais praticados por suposta ausência de intimação do Distrito Federal, ora apelante. Isso porque a declaração de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, na esteira do que se extrai dos arts. 279, § 2o, 282, § 1o, e 283, parágrafo único, do CPC, o qual não se verifica na espécie.
11. Pontue-se, no ponto, que a alegação recursal de nulidade processual em razão de o Distrito Federal “não ter sido intimado do cálculo de fls. 864/866” já foi objeto de anterior apreciação por este e. Tribunal, por meio de julgamento de recursos de agravo de instrumento interpostos pela Terracap e pelo próprio Distrito Federal (processo n. 16301-7), os quais não foram conhecidos pelo então Relator, em razão de sua manifesta intempestividade.
12. Por fim, deve ser consignado que a pretensa declaração de nulidade do feito executivo, com remessa dos autos à liquidação e subsequente desfazimento dos atos expropriatórios até então realizados, para além de se revelar medida desnecessária e que perpetuaria o pagamento de dívida certa, líquida, exigível e constituída há mais de 27 (vinte e sete) anos, daria azo a expressiva evolução do débito, apenas se considerado o inevitável incremento de valores relativos à correção monetária do período.
13. A par de tal quadro, se os valores anteriormente constritos no curso do procedimento executivo, já levantados pela parte exequente, são suficientes ao pagamento integral do débito exequendo, afigura-se escorreita a r. sentença, ao extinguir a execução pela satisfação integral da obrigação de pagar, nos moldes do art. 924, II, do CPC.
14. Recurso conhecido e desprovido.